Tribunal: CARF
Processo: 15983.000367/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000367/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.549 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOTEL DE TURISMO PARQUE BALNEARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GORJETAS. PARCELA INTEGRANTE.
Considera-se salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000367/2010-64
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 93 e ss).
Versa o Processo COMPROT no 15983.000367/2010-64, sobre o Auto de
Infração – AI no 37.272.714-0, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, em
decorrência de a empresa deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas dos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social, de conformidade com o art. 32, Inciso I, da Lei no
8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9o do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99. Para esse AI foi aplicada a multa no valor de R$1.410,79 (um mil,
quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos), de acordo com o art. 283, inciso I, alínea
"a" do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, considerando a ausência de agravantes disposta
no art 290 do referido Regulamento. Informa o Relatório Fiscal da Infração, de fl. 06, que a
empresa autuada não incluiu nas folhas de pagamento apresentadas, referentes ao período
fiscalizado, as remunerações devidas/pagas aos contribuintes individuais, além das parcelas
pagas sob a denominação de pagamentos extras a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de
cozinha, lançados na escrituração contábil.
A empresa autuada foi cientificada do AI em causa, em 30/06/2010, conforme
folha inicial. Às fls. 60/68, em 30/07/2010, acompanhada dos anexos de fls. 69/88, a empresa
interessada apresenta impugnação, por meio da qual requer seja cancelado o lançamento em
causa, por ilegalidade, inconsistência, mediante os argumentos que transcrevo a síntese nos itens
que seguem:
1. Inicia sua impugnação fazendo um breve resumo dos fatos, para em seguida
asseverar que em relação às remunerações extras, o que teria ocorrido foi o
pagamento de gorjetas, e não pagamento efetuado pela impugnante em favor de
seus empregados, daí não terem sido considerados salários. Alega, nos termos
dos artigos 457 e 458, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que a gorjeta
não é paga pela empresa e sim por terceiros, não havendo que se falar em salário.
2. Transcreve jurisprudência em sua defesa.
3. Defende que de acordo com os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional
– CTN, não poderia lei tributária dizer o que é salário ou salário-de-contribuição,
em prejuízo o que dispõe lei que trata especialmente do tema, que no caso, seria
Lei Trabalhista, ou seja, o art. 458, da CLT, onde deve ser buscado o conceito de
salário, que se refere, para a definição de salário, aos pagamentos efetuados pela
empresa e não por terceiros, razão pela qual não seria aplicável ao caso em
questão o conceito de salário de contribuição constante do inciso I, do art. 28, da
Lei no 8.212/1991.
4. Prossegue argumentando que haveria a presença de antinomia e que ao caso
deveria ser aplicado o conceito de salário da CLT, que excluiria a gorjeta de seu
conteúdo, pelo que solicita a anulação do lançamento efetuado, já que a gorjeta
não seria salário, também não poderia constar da folha de pagamento.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

5. Por outro lado, argüi que ainda que a gorjeta pudesse ser entendida como salário,
essa não possuiria o requisito da habitualidade, havendo a necessidade desse
requisito, para que a gorjeta tivesse natureza salarial e fosse passível de
tributação, de acordo com a definição de salário contida no art. 458, da CLT e art.
28, inciso I, da Lei no 8.212/1991. Afirma que inexistiria nos autos a
demonstração que as gorjetas seriam habitualmente recebidas, ou seja, fossem
pagas todos os meses.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 93 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO No 37.272.714-0. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. GORJETAS. PARCELA INTEGRANTE.
As gorjetas integram o salário de contribuição, para fins de incidência de contribuições
previdenciárias, no caso de pagamento a segurado empregado e trabalhador avulso, na
forma disposta no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 103 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação,
no sentido de que: (i) a gorjeta, ainda que pudesse ser entendida como salário, por não contar
com o requisito da habitualidade, não poderia, jamais, consistir em base de cálculo para a
contribuição social; (ii) se gorjeta não é salário, não poderia mesmo constar da folha de
pagamento, de forma que não há o alegado erro de escrituração apto a ensejar a multa
ilegalmente aplicada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo argumenta que os pagamentos extras não
incluídos em folha de pagamento seriam gorjetas pagas, não consideradas salários e, portanto,
não incluídas em folhas de pagamento, posto que não foram pagas pela empresa autuada e sim
por terceiros, para o que invoca os artigos 457 e 458, da CLT.
Pois bem.
Conforme destacado, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação
de a empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social.
E a esse respeito, quanto à obrigação acessória em comento, entendo que não
demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do dever
de cumprir a obrigação instrumental.
A começar, cumpre pontuar que se entende por salário de contribuição, nos
termos do art. 22, I, da Lei no 8.212/91, a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
E, ainda, nos termos do art. 457, caput e § 3o, da CLT e da Súmula 354/TST, as
gorjetas devem integrar os salários do empregado para os fins de direito, independentemente de
se tratar daquelas dadas espontaneamente pelos clientes ou das cobradas pelo empregador nas
notas de despesas.
Ademais, ao contrário do que argumentado pelo recorrente, na hipótese dos autos,
a habitualidade no pagamento resta devidamente demonstrada, sobretudo considerando que no
Processo no 15983.000364/2010-21, AI no 37.272.711-5, lavrado por descumprimento de
obrigação principal, na mesma ação fiscal da presente autuação, o levantamento PE1 –
PAGAMENTOS EXTRAS, que possui como fato gerador o pagamento de remunerações
devidas/pagas como extra a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de cozinha, apuradas na
escrituração contábil, foi lançado nas competências 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007,
05/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, o que sem sombra de dúvidas
caracteriza a não eventualidade no pagamento dessas verbas.
Sendo assim, ao não incluir nas folhas de pagamento apresentadas, referentes ao
período fiscalizado, as parcelas denominadas de pagamentos extras a garçons, garçonetes,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

hostess, ajudantes de cozinha, lançados na escrituração contábil, o sujeito passivo deixou de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas dos segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social,
incorrendo em desrespeito à legislação de regência, nos termos do art. 32, Inciso I, da Lei no
8.212/91, c/c art. 225, inciso I e § 9o do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] No que respeita a matéria impugnada a empresa deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas dos segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social, de conformidade com o art. 32, Inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, inciso I
e § 9o do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, ou seja, não incluiu nas folhas de
pagamento apresentadas, referentes ao período fiscalizado, as parcelas denominadas de
pagamentos extras a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de cozinha, lançados na
escrituração contábil.
Quanto a essa infração a defendente afirma que os pagamentos extras não incluídos em
folha de pagamento seriam gorjetas pagas, não consideradas salários e, portanto não
incluídas em folhas de pagamento, posto que não foram pagas pela empresa autuada e
sim por terceiros, para o que invoca os artigos 457 e 458, da CLT.
Sobre esse assunto têm-se as disposições contidas no art. 28, inciso I, da Lei no
8.212/1991, a seguir, que define o que é “salário-de-contribuição”, para segurado
empregado e trabalhador avulso, sobre o qual incidem as contribuições previdenciárias:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
Observe-se que o referido dispositivo legal é claro ao estabelecer que as gorjetas
integram o salário de contribuição, sem condicionantes, não interessando se foram
cobradas pelo estabelecimento na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos
clientes, elas fazem parte da remuneração do empregado, não procedendo dessa forma
os argumentos da impugnante de que se pagas por terceiros não seriam base de cálculo
de contribuições previdenciárias.
Outrossim, não merecem prosperar os argumentos de que não poderia lei tributária dizer
o que é salário ou salário-de-contribuição, em prejuízo do que dispõe lei que trata
especialmente do tema, que no caso, seria Lei Trabalhista, haja vista que não há conflito
entre a definição de salário de contribuição estabelecida pelo inciso I, art. 28, da Lei no
8.212/1991 e conceito de salário nos termos dos artigos 457 e 458, da CLT, posto que o
referido art. 457, também não estabelece condicionantes para que as gorjetas sejam
consideradas remuneração, apenas determina que elas estão compreendidas na
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

remuneração, bem como o art. 458, não estabelece nenhuma limitação nesse sentido,
como se pode ver dos artigos a seguir transcritos:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os
efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. (Redação dada pela
Lei no 1.999, de 1.10.1953)
(...)
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229,
de 28.2.1967)
(...)
Ademais, em que pesem os argumentos da impugnante, é necessário evidenciar que a
atividade administrativa de lançamento não é discricionária, ou seja, não está adstrita à
vontade do fiscal, que ao constatar a ocorrência de uma infração a uma obrigação
principal ou acessória é obrigado por lei a efetuar o competente lançamento. Outrossim,
esclareço que o inciso I, art. 28, da Lei no 8.212/1991, goza de presunção de legalidade
e constitucionalidade, sendo que enquanto não for revogado ou não tiver suspensa sua
vigência, permanece dotados de eficácia, não podendo os auditores fiscais deixar de
aplicá-los, haja vista que exercem atividade plenamente vinculada às normas vigentes,
conforme determina o parágrafo único, do art. 142 do CTN.
Por fim, quanto ao argumento de que, ainda que a gorjeta pudesse ser entendida como
salário, essa não possuiria o requisito da habitualidade, esse também não possui o
condão de alterar o lançamento, vez que como já foi visto antes não existem nas
legislações transcritas, condicionantes para a inclusão de gorjetas no conceito de
remuneração.
Entretanto, só para melhor esclarecer a empresa autuada, convém ressaltar que é
entendido como ganho habitual qualquer pagamento feito ao empregado que seja
repetido no tempo, e que, conforme é observado, no Processo no 15983.000364/2010-
21, AI no 37.272.711-5, lavrado por descumprimento de obrigação principal, na mesma
ação fiscal da presente autuação, o seu levantamento PE1 – PAGAMENTOS
EXTRAS, que possui como fato gerador o pagamento de remunerações devidas/pagas
como extra a garçons, garçonetes, hostess, ajudantes de cozinha, apuradas na
escrituração contábil, foi lançado nas competências 01/2007, 02/2007, 03/2007,
04/2007, 05/2007, 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, o que sem sombra de
dúvidas caracteriza a habitualidade no pagamento desses extras, que por sua vez,
segundo a própria impugnante, no início de sua defesa, seriam as gorjetas pagas a seus
empregados.
Sobre decisões judiciais, colacionadas à impugnação, dispõe o Decreto n° 73.529, de 21
de janeiro de 1974:
Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em
atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a
que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

Com isso, fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas,
não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da demanda, compartilho das
conclusões acima esposadas.
Oportuno mencionar que a infração fiscal que permeia o presente lançamento tem
natureza meramente formal, sendo despicienda a verificação do resultado efetivamente ocorrido,
da vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao
Fisco.
Cabe destacar, pois, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária,
via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito
contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Entendo, pois, que não foram verificadas máculas capazes de demonstrar que o
lançamento em apreço seria nulo, bem como, tendo a Autoridade Fiscal praticado ato plenamente
vinculado e agindo em conformidade com o ordenamento de regência, não há que se falar em
desrespeito aos princípios norteadores da atividade da Administração Pública.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.549 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000367/2010-64

Fl. 127
DF CARF MF
Original